Tribunal: TJSP
Processo: 2231351-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu a substituição da penhora. Inconformismo dos executados.
Impossibilidade de substituição da penhora nos termos pretendidos pelos agravantes. Existência de outras constrições no imóvel oferecido. Descumprimento do art. 805, parágrafo único, do CPC. Ausência de indicação, pela parte executada, de outros meios mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu a substituição da penhora. Inconformismo dos executados.
Impossibilidade de substituição da penhora nos termos pretendidos pelos agravantes. Existência de outras constrições no imóvel oferecido. Descumprimento do art. 805, parágrafo único, do CPC. Ausência de indicação, pela parte executada, de outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da execução.
Decisão mantida. Recurso desprovido.